Tribunal: TJBA
Processo: 8048786-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048786-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES AGRAVADO: BRUNO SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO PELO FATO DO ACIDENTADO ESTAR EM ATIVIDADE LABORAL EM FAVOR DE TERCEIRO NÃO RELACIONADO AO FORNECEDOR QUANDO DO MOMENTO DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE TRABALHO COM TERCEIRO SE O VÍNCULO COM O RÉU NÃO É TRABALHISTA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES PARA ATRAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048786-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e como apelada BRUNO SANTOS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça